Tribunal: TJMT
Processo: 1041064-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041064-03.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que manteve a multa aplicada pelo PROCON-MT em processo administrativo, rejeitando a apelação do embargante em ação anulatória de ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar especificamente sobre: (i) a alegação de desproporcionalidade e abuso na fixação da multa pelo PROCON; e (ii) a aplicação dos critérios do art. 57 do CDC na dosimetria da penalidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a legalidade da multa aplicada, destacando a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com os arts. 56 e 57 do CDC, não havendo omissão a ser suprida.

4.

A decisão enfrentou a questão central sobre a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa, atendendo ao requisito de fundamentação exigido pelo art. 489 do CPC, não sendo necessário rebater todos os argumentos apresentados pela parte.

5.

O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, dispensa a oposição de embargos de declaração para fins de admissibilidade de recursos excepcionais, quando a matéria tiver sido debatida no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que fundamenta adequadamente a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, com base nos arts. 56 e 57 do CDC. 2. O prequestionamento de matérias para fins recursais não exige o enfrentamento pontual de todos os argumentos apresentados pela parte, desde que a questão central tenha sido decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 56 e 57; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.796.326/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 03/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Banco BMG S.A.
contra acórdão desta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, que negou provimento à apelação do embargante e manteve a sentença de improcedência proferida nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que visava a anulação de multa imposta pelo
PROCON
, no valor de R$ 16.000,00, por suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) em relação a contratos de empréstimos consignados
.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto aos argumentos apresentados em sua apelação, especialmente no que tange à correta aplicação do
art. 57 do CDC
, que regula a forma de graduação da multa. Também requer o
prequestionamento
da matéria para interposição de recurso às instâncias superiores
.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado foi assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar especificamente sobre a alegação de desproporcionalidade e abuso na fixação da multa pelo PROCON. Afirma que a multa aplicada não observou os critérios do
art. 57 do CDC
, que exige a consideração da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor
.

Entretanto, o acórdão embargado fundamentou a legalidade da multa aplicada, destacando que o procedimento administrativo observou os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, conforme o art. 56 e o art. 57 do CDC. Registra ainda que o valor da multa tem caráter pedagógico, considerando o porte econômico do Banco BMG e a necessidade de prevenir a reincidência de práticas abusivas.

Portanto,
não há omissão a ser suprida nesse ponto
, pois a decisão enfrentou a questão da multa de forma clara e fundamentada, com base nas disposições legais aplicáveis e nos princípios constitucionais que regem o poder de polícia administrativa.

O embargante pleiteia, ainda, o prequestionamento explícito de matérias relacionadas à aplicação do art. 57 do CDC e ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, visando à interposição de recurso especial ou extraordinário.

Para tanto, alega que o acórdão não enfrentou todos os argumentos apresentados no recurso de apelação, o que configuraria omissão passível de correção via embargos de declaração
.

No entanto, o acórdão embargado abordou a questão central sobre a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa, o que atende ao requisito de fundamentação exigido pelo art. 489 do CPC. A oposição de embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento é admitida, mas, nesse caso, não se verifica omissão relevante que precise ser sanada para viabilizar o recurso às instâncias superiores.

Assim,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024